Tribunal: TJES
Processo: 5009702-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009702-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.
RECORRIDO: AUREA MOREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5009702-67.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO DIGIO S.A.

RECORRIDA: AUREA MOREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO À AUTORA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Digio S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a requerida à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrida alega, na petição inicial, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes a que jamais contratou, e cujo valor de R$ 6.024,16 não foi depositado em sua conta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a competência do Juizado Especial Cível ante a alegação de complexidade da causa por necessidade de perícia; e (ii) a validade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário à consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar o repasse do valor do empréstimo à conta da autora no mês de novembro (ID 14464754), época em que teria ocorrido a suposta liberação. 2. Observa-se divergência nos detalhes entre as assinaturas atribuídas à autora no instrumento contratual apresentado pela defesa e aquelas de fato lançadas por ela em seus documentos pessoais (RG e procuração), o que corrobora com a hipótese de fraude. 3. Caracterizada a falha na prestação do serviço e o desconto indevido sobre benefício previdenciário, o dano moral é inequívoco ante a natureza alimentar da verba.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face do Banco Digio S.A. Sustenta que sofre descontos mensais de R$ 147,94 em seu benefício de pensão por morte, referentes a um empréstimo de R$ 6.024,16 que afirma jamais ter contratado ou recebido em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal.

O banco réu apresentou contestação (id. 18101678) acompanhada do instrumento contratual e comprovante de transferência. Alegou a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença (id. 18102987) julgou procedentes os pedidos da exordial, fundamentando que é possível detectar diferenças entre as assinaturas apostas aos documentos apresentados pela parte requerida e aquela constante no documento pessoal da autora. Declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformado, o Banco recorre (id. 18102988) arguindo preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa e, no mérito, reitera a validade do negócio jurídico. Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar de Incompetência - Complexidade da Causa

A preliminar de incompetência do juizado em razão da complexidade da matéria não merece acolhimento.

Ao confrontar o contrato de empréstimo (id. 18101679) com os documentos pessoais da autora (id. 18101661 e seguintes), observa-se que as assinaturas divergem nos detalhes. Assim, em sendo possível notar discrepâncias mediante mera comparação, dispensa-se a produção de prova pericial complexa, afastando-se a preliminar de incompetência do juízo.

2. Mérito

No mérito, o cerne da lide repousa na validade de contrato de empréstimo consignado cujos descontos recaem sobre o benefício previdenciário da recorrida. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e o efetivo proveito econômico do consumidor (Art. 14, § 3º, I, do CDC).

No presente caso, o banco recorrente não se desincumbiu de tal encargo. Compulsando detidamente os autos, verifica-se a total ausência de prova de que o numerário correspondente ao empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária da autora. Os extratos apresentados demonstram a ausência do crédito relativo ao empréstimo no mês de novembro (ID 14464754), período em que, segundo a narrativa defensiva, teria havido a disponibilização do valor relativo ao empréstimo.

Ademais, a análise comparativa revela diferenças perceptíveis ao exame leigo entre as assinaturas atribuídas à autora no contrato e as assinaturas por ela lançadas no documento de identidade (ID 18101663) e na procuração (ID 18101661), o que corrobora a tese de fraude.

A falha na prestação do serviço é evidente, caracterizando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Quanto aos danos morais, a privação de parte da renda mensal de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira da consumidora. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

Pelo exposto, a sentença deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a ementa deste julgamento como acórdão, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)